Tribunal: TJDFT
Processo: 0009437-13.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0009437-13.2011.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JUSCELINO NUNES DA SILVA APELADO: ROBERIO DANTAS GUIMARAES D E C I S Ã O Ciente da inconclusiva manifestação do apelante (ID. 53619575) sobre o despacho desta Relatoria (ID. 52660303). Cuida-se de apelação interposta pelo autor, JUSCELINO NUNES DA SILVA, em face do provimento judicial de ID. 46804980, objetivando a sua reforma para incluir a condenação do réu, ROBERIO DANTAS GUIMARÃES, a pagar honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal. Todavia, a compreensão do recurso interposto pelo autor, que é assistido pela Defensoria Pública e que fora derrotado na demanda retratada nestes autos (reintegração de posse n.o 009437-13.2011.8.07.0001), passa pela recapitulação dos fatos relevantes à causa. Nesse ponto, mostra-se valiosa a transcrição de parte da sentença impugnada (ID. 46804980): “Trata-se de Ação de Reintegração de Posse originariamente ajuizada por JUSCELINO NUNES DA SILVA em desfavor de ROBERIO DANTAS GUIMARAES, ambos qualificados no processo. Por intermédio da decisão de id. 37744230 foi deferida a liminar para reintegrar JUSCELINO NUNES DA SILVA na posse do imóvel objeto da inicial. A sentença de id. 37744268 julgou procedente o pedido, confirmando a liminar anteriormente deferida. Interposta apelação por ROBERIO DANTAS GUIMARAES, foi dado provimento ao recurso para, reformando a sentença, julgar improcedente o pedido inicial. Transitada em julgado, foi determinado que as partes retornassem ao status quo ante, sendo expedido mandado de reintegração para que ROBERIO DANTAS GUIMARAES fosse reintegrado na posse do imóvel situado na SMLN, altura da MI, na estrada do Paranoá Norte, com endereço atualizado de trecho 07, DF 005, KM 10, chácara 234, Lago Norte (id. 37744299). Não obstante, os mandados encaminhados ao endereço em questão não obtiveram êxito no cumprimento da diligência. Devidamente intimado, ROBERIO DANTAS GUIMARAES informou que houve a alteração da numeração da chácara, de 234 para 235-A. Diante da controvérsia, foi nomeado perito agrimensor para apurar as dimensões do terreno em litígio (id. 37744339). Assim concluiu o perito no laudo pericial juntado ao processo (id. 43560486): Diante de todos os fatos analisados e em comunhão as informações obtidas, estudos topográficos e diligências realizadas não restam dúvidas ao aqui perito de que a Chácara atualmente identificada como 235-A se trata da antiga Chácara 234 e que foi o objeto da reintegração de posse na data de 20/06/11, em favor do senhor JUSCELINO NUNES DA SILVA. Devidamente intimadas, as partes se manifestaram por meio das petições de id. 43604289 e 45761434. A parte autora ROBERIO DANTAS GUIMARAES pugnou pela expedição de mandado de reintegração para o endereço tido como Chácara 235-A, antigo 234 da MI 07, Lago Norte, Brasília-DF. Já o requerido JUSCELINO NUNES DA SILVA informou que alienou o imóvel em questão à terceiro, solicitando a intimação do autor para que se manifeste sobre a alteração do pólo passivo. Por meio da decisão de id. 47221937, foi determinada a reexpedição do mandado de reintegração de posse de id. 37744317 para o endereço SMLN, altura da MI, na estrada do Paranoá Norte, com endereço atualizado de trecho 07, DF 005, KM 10, chácara 235-A, devendo, se fosse o caso, ser efetivada a intimação de eventuais ocupantes. Antes do cumprimento do mandado, noticiou-se o ajuizamento dos Embargos de Terceiro n. 0730261-68.2019.8.07.0001, tendo como embargante AIRTON NUNES AFFONSO e como embargado ROBERIO DANTAS GUIMARAES. Neste, sobreveio Acórdão cujo dispositivo assim foi redigido: (...) Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os embargos de terceiro para, nos termos do artigo 681 do Código de Processo Civil, reconhecer a melhor posse do embargante/apelante AILTON NUNES AFFONSO referente a área de 1.000m2 da Chácara 235-A, Casa 5, na SMLN MI, Trecho 7, km 10, Estrada do Paranoá Norte – Lago Norte/Brasília DF, em decorrência da cessão de direitos indicados realizada por Juscelino Nunes da Silva, (...)” Depreende-se do relatório que o autor, assistido pela Defensoria Pública, foi derrotado na demanda, tento em vista que a sentença que o beneficiava fora revertida no julgamento da apelação interposta pelo réu, julgando improcedente o pedido de proteção possessória, nos termos do acórdão de ID. 46804886, e condenando o autor ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios. Posteriormente ao trânsito em julgado da ação possessória, foram empreendidas tentativas de restituição em favor do réu da posse do imóvel litigioso, de modo a reverter a situação gerada pelo cumprimento da liminar que antes havia sido concedida em favor do autor. Em análise, não houve propriamente a instauração de procedimento de cumprimento de sentença, mas apenas a tentativa de recondução das partes à situação anterior à instauração desta demanda. Entretanto, tal tentativa foi sepultada pela sentença proferida nos Embargos de Terceiros n.o 0730261-68.2019.8.07.0001, opostos por AIRTON NUNES AFFONSO, a quem fora reconhecida a melhor posse. Nesse contexto, a despeito do formalismo utilizado pelo Juízo singular, que decretou o arquivamento do processo por meio de sentença, em vez de despachar nesse sentido, isto não muda o fato de que o autor foi a parte derrotada na ação possessória, bem como que o provimento judicial proferido não possui, essencialmente, natureza de sentença. Também não muda o fato de que, muito antes de a sentença impugnada ter sido proferida, a extinção do processo, com resolução de mérito, havia sido encerrada com base no Acórdão de ID. 46804886, que ostenta a seguinte ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE POSSE. IRREGULARIDADE NA CADEIA POSSESSÓRIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. O acolhimento da pretensão de reintegração de posse depende, essencialmente, da prova da posse e do esbulho sofrido por parte do demandante, consoante dispõe o artigo 927, caput, do Código de Processo Civil. 2.Deixando a parte autora de apresentar provas idôneas a respeito da regularidade da cadeia possessória do imóvel em litígio, não há como ser acolhida a pretensão de reintegração de posse. 3.Recurso de apelação conhecido e provido. (Acórdão 833599, 20110110322529APC, Relator(a): NÍDIA CORRÊA LIMA, Revisor(a): FLAVIO ROSTIROLA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/11/2014, publicado no DJE: 26/11/2014. Pág.: 177). Sobre a classificação dos atos processuais, preceitua o art. 203 do CPC/2015, que eles consistem em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. Mais adiante, o § 1o estabelece que a sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 , põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. Todavia, como bem explicitado nas linhas iniciais desta decisão, a presente ação de reintegração de posse teve sua fase cognitiva encerrada por força do acórdão que declarou a improcedência do pedido possessório deduzido na inicial, que, por sinal, condenou o autor ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios. Neste quadro, conquanto o d. Juízo de origem tenha nomeado seu provimento judicial como sentença, em verdade ele não detém essa natureza, pois não colocou fim a qualquer procedimento. A leitura dos autos não deixa dúvidas de que a fase executiva não chegou sequer a ser deflagrada. O que se verificou, em seu lugar, foi a mera e frustrada tentativa de reconduzir as partes ao status quo ante, pela reversão da liminar possessória que havia sido concedida ao autor no início do processo. Nota-se, portanto, que o provimento judicial impugnado, longe de se enquadrar como sentença, mostra-se mais alinhado ao conceito residual de despacho, previsto no § 3o do art. 203 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. (...) § 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. Assim, evidenciam-se as razões para o não conhecimento do apelo interposto pelo autor, quer seja pela violação ao principio da dialeticidade (por desconsiderar os fundamentos da sentença e todo o contexto processual ali encerrado), que justificam a não fixação de honorários advocatícios, quer seja pela patente ausência de interesse recursal (ante a natureza de despacho ora reconhecida ao pronunciamento judicial impugnado e que afasta a possibilidade de recurso). Posto isso, NÃO CONHEÇO da apelação interposta pelo autor, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Deixo de fixar honorários recursais, em razão de não terem sido oferecidas contrarrazões pela parte adversária. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 1 de agosto de 2024 11:51:01. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora